Tribunal: TJSP
Processo: 2161688-39.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imissão na posse. Tutela de urgência. Pedido de suspensão da decisão, em razão do atual contexto nacional. Ré que ocupa o imóvel irregularmente desde 2012. Autora que herdou o bem. Sentença de procedência confirmada por v. acórdão com trânsito em julgado. Notificação para desocupação voluntária do imóvel. Insurgência da agravada em razão da pandemia do Coronavírus. Ausência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Imissão na posse. Tutela de urgência. Pedido de suspensão da decisão, em razão do atual contexto nacional. Ré que ocupa o imóvel irregularmente desde 2012. Autora que herdou o bem. Sentença de procedência confirmada por v. acórdão com trânsito em julgado. Notificação para desocupação voluntária do imóvel. Insurgência da agravada em razão da pandemia do Coronavírus. Ausência de justificativa para a preterição da autora, pessoa física e legítima proprietária do bem, em benefício da requerida. Requerida que também se sujeita a prejuízos em decorrência da pandemia. Pedido que faz ainda menos sentido no atual contexto de relaxamento paulatino das medidas de isolamento social. Decisão mantida, cassada a liminar concedida nesta sede.

Recurso desprovido.